Tribunal: TCU
Processo: 029.729/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra o Acórdão 550/2024-1a Câmara, que julgou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria, ante a percepção de quintos de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Vera Lucia Lima Cavalcante contra o Acórdão 550/2024-TCU-Primeira Câmara , decisão em que o TCU julgou ilegal e negou registro a seu ato de aposentadoria no cargo de Tecnica Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE/DF), haja vista a percepção nos proventos de quintos de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal que: 9.2.1. a parcela de quintos incorporada em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, referida no item 1.7.1.2 do Acórdão 550/2024-TCU-Primeira Câmara , deve ser absorvida pelo reajuste concedido em 1/2/2023, estabelecido na Lei 14.523/2023; 9.2.2. após essa providência, eventual saldo da parcela compensatória deve ser absorvido por quaisquer reajustes subsequentes, exceto aqueles concedidos em 1/2/2024 e 1/2/2025, pela Lei 14.523/2023; e 9.3. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal.